Tribunal: TJBA
Processo: 8133848-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133848-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO PORTELA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUZIMAGNO GOES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO EM UNIDADE DO SUS GERIDA POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. CORPO ESTRANHO NÃO IDENTIFICADO DURANTE OS DIVERSOS ATENDIMENTOS. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço médico em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), consistente na não identificação de corpo estranho no pé do Apelado após acidente motociclístico ocorrido em 05.10.2019.

2. O Município arguiu preliminares de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e por deficiência de fundamentação, bem como ilegitimidade passiva, ao argumento de que a unidade era gerida por Organização Social (FABAMED). No mérito, sustentou ausência de nexo causal e de dano moral indenizável, afirmando que a cirurgia realizada decorreu de segundo acidente.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de despacho saneador acarreta nulidade da sentença; (ii) saber se houve deficiência de fundamentação; (iii) saber se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo, apesar da gestão da unidade por Organização Social; e (iv) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente público, especialmente o nexo causal e o dano moral.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de prolação de decisão de saneamento do processo. Isto porque a ausência de despacho saneador não gera nulidade quando presentes elementos probatórios suficientes ao julgamento antecipado da lide e inexistente prejuízo às partes.

5. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação.

A sentença apresentou fundamentação adequada e suficiente, com indicação dos motivos de fato e de direito que embasaram a condenação, não se configurando ofensa ao art. 489 do CPC.

6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A celebração de contrato de gestão com Organização Social não afasta a legitimidade passiva do Município, pois a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS é objetiva e solidária nestes casos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

7. Comprovada a omissão específica do serviço público consistente na não identificação e remoção de corpo estranho, apesar de reiterados atendimentos, e demonstrado que o diagnóstico por ultrassonografia ocorreu antes do segundo acidente, mantém-se o nexo causal entre a falha do atendimento inicial e o sofrimento prolongado do Apelado.

8. O dano moral restou configurado pelo sofrimento físico e psicológico decorrente da infecção persistente e da dor prolongada por causa do corpo estranho não diagnosticado oportunamente.

9. O valor fixado a título de indenização (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8133848-31.2020.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, como Apelado,

CARLOS ALBERTO PORTELA DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA